Tribunal: TJSP
Processo: 0058471-92.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Tratamento Ambulatorial
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no 0058471-
92.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL MOREIRA
REBOUÇAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0058471-92.2019.8.26.0050 -Voto no 2040
2
VOTO No 2040
Agravo em Execução Penal no 0058471-92.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Juiz prolator da decisão: doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Agravante: Rafael Moreira Rebouças
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Medida de segurança.
2-) Pleito de nova tentativa de intimação do recorrente, com qualificação de terceiro
que prestou informações ao Sr. Oficial de Justiça. Ausência de previsão legal para a medida.
Inexistência de prejuízo para o recorrente, notadamente em razão de decisão superveniente do
juízo a quo.
3-) Agravo não provido.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rafael em face de decisão
que indeferiu o pedido de nova tentativa de intimação do agravante, tendo em vista a diligência
infrutífera do sr. Oficial de Justiça (certidão de fls. 37, com notícia que mudou-se para
endereço não sabido).
Nas razões de recurso, a Defensoria Pública discorre que o agravante foi absolvido
sumariamente, com imposição de tratamento ambulatorial. O sr. Oficial de Justiça, em
diligência na tentativa de sua intimação, certificou que compareceu ao endereço indicado, onde
foi informado pelo Sr. Emerson que o executado mudou-se para endereço não sabido. Requereu
a defesa tentativa de nova intimação, com identificação de Emerson, o que restou indeferido
pelo juízo a quo, sem prejuízo da concessão do prazo de trinta dias para que a Defesa orientasse
o sentenciado quando ao cumprimento da medida imposta. Por derradeiro, aduz acerca da
necessidade "que se propicie ao sentenciado a faculdade de se defender e produzir provas de
forma adequada" (..., fls.4).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 44/47), a decisão ora impugnada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0058471-92.2019.8.26.0050 -Voto no 2040
3
mantida (fls. 48).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 56/59).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Infere-se dos autos que o agravante foi absolvido sumariamente, com imposição
de medida de segurança restritiva de sujeição de tratamento ambulatorial (fls. 15/32).
Infere-se, ainda, que a r. Sentença transitou em julgado em 29.10.2018 para o
Ministério Público e aos 11.6.2018, para o recorrente (fls. 33). Após, o e. Magistrado
determinou a intimação pessoal do agravante, todavia, a diligência restou infrutífera, conforme
certidão de fls. 37 (oficial de justiça foi informado pelo Sr. Emerson que o recorrente mudou-se
para endereço não sabido).
O pleito da d. Douta defesa, no sentido da necessidade de nova tentativa de
intimação, notadamente para identificação do Sr. Emerson (nome completo, documento
pessoal, relação que possui com o sentenciado etc) não colhe por completa ausência de
previsão legal.
Acrescente-se que houve a concessão de prazo de trinta dias para tentativa de
contato com o recorrente e, não bastasse, extrai-se das informações complementares obtidas
mediante consulta ao sistema de gestão processual desta C. Corte (SAJ), que, em 3.12.2019
houve determinação de expedição de mandado de captura, com cláusula de remoção imediata
do paciente para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, onde deverá ser submetido a
avaliação de cessão da periculosidade e, devendo, após, ser colocado imediatamente em
liberdade. Na ocasião o juízo a quo reconheceu, ademais, que a conversão para internação é
medida claramente desproporcional, a indicar até mesmo falta de interesse no presente recurso.
Como se viu, ao contrário do quanto alegado pela d. Defesa, inexiste ofensa aos
princípios do contrário e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0058471-92.2019.8.26.0050 -Voto no 2040
4
Ao contrário, ocorreu decisão que concilia a segurança pública e a
individualização penal. Se quem está sob tratamento mostra-se perigoso, deve ficar internado,
caso contrário, pode ficar em tratamento ambulatorial. Isso mostra preocupação, igualmente,
com o próprio absolvido impropriamente, pois ficará na medida de segurança mais adequada.
Não haverá distanciamento entre o plano fático e a realidade do que acontece.
Enfim, busca-se a solução jurídica em conformidade com a verdade real.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.